Tribunal: TJDFT
Processo: 0006290-75.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006290-75.2013.8.07.0011 RECORRENTES: LUCAS RODRIGUES DA CUNHA, PRISCILA DE BRITO RODOVALHO CUNHA RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO E RESCISÃO. POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVE PENALIDADE PARA A CONSTRUTORA NO VALOR DE 0.5% DO VALOR DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE QUANDO A MULTA ESTABELECIDA EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. BIN IN IDEM. 1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (Art. 475 do CC/02). 2. A ocorrência de fatos previsíveis como chuvas, mesmo que em excesso para o período, ausência de material e mão-de-obra qualificada, ainda que previstos em contrato e comprovados, não são hábeis a afastar a mora da construtora existindo, para isso, o prazo de tolerância. Essas ocorrências constituem riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela ré não excluindo a responsabilidade da promitente vendedora, sob esse pretexto. 3. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir. 4. De acordo com o tema 970, sendo a cláusula penal moratória estabelecida em valor equivalente ao locativo e, tendo a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 5. Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal que prefixa o valor de 0.5% sobre o valor do imóvel dispensa a inversão de cláusula penal sendo inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ (Tema 970). 6. Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da parte ré parcialmente provido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 205 do Código Civil, sustentando a incompatibilidade da prescrição trienal com a restituição da comissão de corretagem, no caso em que o inadimplemento contratual se dá exclusivamente pela promitente vendedora. Assim, pedem seja afastada a prescrição trienal em debate; b) artigos 389 do Código Civil, 18, §1o, inciso II, e 35, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando que a recorrida restitua todas as quantias desembolsadas a título de comissão de corretagem, com correção monetária a contar de cada desembolso e juros legais a partir da citação. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Augusto Costa Rocha, OAB/DF 34.065. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 205 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ressalte-se, inclusive, o entendimento do STJ no sentido de que “nas demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a resolução do contrato em virtude de inadimplemento do vendedor, ao atrasar a entrega de imóvel, o prazo prescricional da pretensão restituitória somente começa a fluir após a resolução, não se aplicando o prazo prescricional trienal previsto no Tema 938/STJ” (AgInt no AREsp 1587903/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Augusto Costa Rocha, OAB/DF 34.065. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028